Tribunal: TJBA
Processo: 8049387-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049387-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZORCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA INATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Zorcon Contabilidade e Assessoria Ltda. e Tiago Andrade Lima Costa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 8017222-12.2022.8.05.0080, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de desconstituição de bloqueio judicial realizado via SISBAJUD sobre valores depositados em contas bancárias dos Agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante; e (ii) analisar a legalidade da manutenção do bloqueio de valores via SISBAJUD, diante da alegação de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, desde que demonstrada sua incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

A empresa agravante comprovou documentalmente sua inatividade fiscal nos anos de 2022 a 2024, bem como a ausência de movimentação contábil, o que legitima a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da evidência de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é restrita às pessoas naturais, sendo exigida prova concreta por parte das pessoas jurídicas.

O desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD somente se justifica diante de prova robusta da natureza impenhorável da verba, conforme os incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Não obstante a alegação de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários e despesas essenciais da empresa, os agravantes não apresentaram documentos idôneos que comprovassem tal destinação ou o risco efetivo à subsistência da empresa.

A alegação de que o valor penhorado é ínfimo frente ao montante da dívida não tem o condão de afastar a legitimidade da medida constritiva, cuja efetividade decorre do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrada sua incapacidade econômica por meio de documentação idônea.

O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD somente pode ser desconstituído quando comprovada de forma robusta a natureza impenhorável da verba, nos termos do art. 833 do CPC.

A simples alegação de que os valores têm destinação alimentar ou operacional não supre a exigência de prova efetiva, especialmente quando a empresa encontra-se inativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 7º, 833, IV e X, 1.015, V, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8031387-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.12.2024; TJBA, AI nº 8045720-67.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 23.05.2023; TJBA, AGV nº 8029695-13.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049387-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ZORCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
e outros e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator